Tribunal: TCU
Processo: 006.347/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração - MDA em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 570492, firmado com o/a MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO, Siafi/Siconv 570492, função null, que teve como objeto O PROJETO DE DIAGNOSTICO PARA ORGANIZACAO SOCIAL DE PRODUTORES/AS RURAIS AO PROGRAMA NACIONAL DE CREDITO RURAL NAS REGIOES DO SUB MEDIO SAO FRANCISCO E MATA NORTE DE PE, E UMA PROPOSTA DE MOBILIZACAO, ORGANIZACAO DE GRUPOS PRODUTIVOS E DE CAPACITACAO DE AGRICULTORES(AS) FAMILIARES PARA O ACESSO AS POLITICAS PUBLICAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL. NESTE SENTIDO, OS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE CREDITO RURAL CORRESPONDEM A EFETIVACAO DAS ACOES. (no da TCE no sistema: 1464/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 11836/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração do então Ministério do Desenvolvimento Agrário, em desfavor de Federação de Associações de Produtores de Caprinos e Ovinos do Estado de Pernambuco e Erilson da Costa Lira, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio de convênio destinado a diagnosticar e organizar os produtores rurais nas regiões do Sub Médio São Francisco e Mata Norte de Pernambuco, bem como para mobilizar e capacitar agricultores familiares para acessar políticas públicas de desenvolvimento rural. Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que no dia 27/1/2010 foi remetido a Erilson da Costa Lira o Ofício 48/SPOA/MDA, que acusou o recebimento da prestação de contas final do convênio e apontou a presença de impropriedades e/ou irregularidades na execução do ajuste; considerando que houve o transcurso de prazo superior a cinco anos entre o recebimento do Ofício 48/SPOA/MDA, em 1/2/2010 (peça 14), e o evento processual 'e' (Relatório de TCE, de 28/6/2022, à peça 35), indicado no parágrafo 19 da instrução de peça 43, ocorreu, nos autos, a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória para o TCU; considerando que, em manifestações uniformes, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU) propõem arquivar os autos, com base nos arts. 1o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 c/c art. 1o da Lei 9.873/1999 e do art. 169, inciso III, do RI/TCU (peças 43-46); Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, por unanimidade, ACORDAM, com fundamento nos arts. 143, inciso V, "a", e 169, inciso III, do RI/TCU; 487, inciso II, da Lei 13.105/2015 e 1o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 c/c art. 1o da Lei 9.873/1999, em arquivar o processo e informar o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e os responsáveis quanto ao teor desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 006.347/2023-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Erilson da Costa Lira (XXX.256.344-XX); Federacao de Associacoes de Produtores de Caprinos e Ovinos do Estado de Pernambuco (04.222.363/0001-22). 1.2. Órgão/Entidade: Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração - Mda. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.